Tribunal: STF
Processo: HC 219873
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabiano Ricardo de Carvalho Manicardi em favor de Victor Pereira de Oliveira da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 768.188/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 8.7.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 180 do Código Penal.



    Afirma que, não obstante o paciente tenha sido denunciado por receptação, o decreto preventivo teria se fundamentado em seu reconhecimento pessoal irregular como possível autor do roubo do bem tido como receptado (motocicleta). (p. 3)



    Sustenta que a pena máxima do crime pelo qual denunciado é de 4 anos de reclusão, o que não permitiria a prisão preventiva. (p. 5)



    Pondera que o paciente poderia estar em liberdade caso dispusesse de meios para depositar a fiança arbitrada pela autoridade policial, o que demonstraria sua falta de periculosidade. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “No caso, além de o investigado estar dirigindo moto produto de roubo, a vítima acabou por se manifestar haver significativa semelhança entre ele e o autor do crime originário (roubo), conforme B.O (fl. 3), o que, somado com a reincidência (crime de tráfico – fl. 61) está a indicar a necessidade de a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva, de modo que seja garantida a ordem pública, bem como a higidez da instrução criminal e futura aplicação da lei penal – disse morar com um amigo, o que mostra ausência de efetivo vínculo com o ‘distrito da culpa’”. (eDOC 7, p. 2)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022. 



    Por outro lado, o impetrante não trouxe a denúncia ou o arbitramento de fiança para amparar suas alegações.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente